Tribunal: STF
Processo: Rcl 79904
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0827975-58.2017.8.12.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao aplicar equivocadamente o que decidido no Tema nº 698 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação civil pública, “visando a condenação do ente em garantir o pleno direito à educação e à acessibilidade dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida nas escolas estaduais” (eDoc. 1. p. 4).



    Prossegue narrando que foi constatado, 



    “[n]o âmbito do Inquérito Civil nº 15/2024, que escolas da rede publica pertencentes ao Estado do Mato Grosso do Sul localizadas em Campo Grande apresentam barreiras arquitetônicas que impedem o acesso, a circulação, a utilização e a locomoção das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, impossibilitando o direito de ir e vir, bem como do acesso à educação para todos”. (eDoc 1, p. 4)



    Após percorrido o iter processual, afirma ter interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava de acordo com o o Tema nº 698 da repercussão geral, tendo a decisão sido mantida em sede de agravo interno.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado por esta Suprema Corte no próprio Tema 698/STF, uma vez que 



    “[m]esmo havendo excessiva morosidade do gestor Público na prestação do serviço essencial de educação e acessibilidade ao longo de 11 anos, entendeu que o Judiciário só poderia intervir e aplicar o citado precedente qualificado no caso de inércia absoluta do Administrador Público” (eDoc 1, p. 12).



    No ponto, argumenta que a jurisprudência “reconhece que o Poder Judiciário não viola o Princípio da separação dos Poderes quando decide questões de deficiência na prestação dos serviços públicos”. (eDoc. 1, p. 19).



    Ao final, requer a procedência do pedido a fim de cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0827975-58.2017.8.12.0001.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 698 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 



    Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 698 da repercussão geral, considerando que acórdão recorrido está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, dada a inviabilidade de intervenção do Poder Judiciário em política pública quando não constatada a ausência ou deficiência grave do serviço.



    Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida, conforme a ementa resultante do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698/STF. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 18)



    Eis os fundamentos do acórdão, na parte de interesse:



    “O Tema 698 do STF permite a intervenção judicial em políticas públicas somente quando constatada a ausência ou deficiência grave do serviço, o que não se verifica na hipótese, pois há comprovação de previsão orçamentária e implementação gradual das reformas de acessibilidade nas escolas estaduais. 



    O acórdão recorrido reconheceu a necessidade de adequações, mas constatou que o Estado já vem adotando medidas para garantir acessibilidade, afastando a hipótese de inércia estatal e de prestação deficiente do serviço público. A exigência de que o Estado apresente um plano detalhado de acessibilidade pressupõe a constatação de omissão grave, o que foi expressamente afastado pelo Tribunal de origem, sendo incabível a intervenção do Judiciário sob pena de violação ao princípio da separação dos podere.” (e-doc. 18, p. 20). 



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “a intervenção judicial em políticas públicas somente quando constatada a ausência ou deficiência grave do serviço, o que não se verifica na hipótese, pois há comprovação de previsão orçamentária e implementação gradual das reformas de acessibilidade nas escolas estaduais”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante. 



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema nº 698 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente